Tribunal: TJES
Processo: 5005012-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005012-37.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA
AGRAVADO: DSF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO: REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REINCLUSÃO EM PAUTA APÓS PEDIDO DE VISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conferiu provimento a agravo de instrumento para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e determinar a compensação de créditos pelo juízo de origem. A embargante alega nulidade processual e vícios quanto ao prazo prescricional, liquidez e possibilidade de compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ausência de intimação da reinclusão do feito em pauta após pedido de vista; (ii) verificar se existem omissões ou contradições quanto à prescrição e à aplicação da teoria da causa madura; (iii) estabelecer a impossibilidade de compensação da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Reinclusão de processo em pauta na sessão subsequente à devolução de vista dispensa nova publicação ou intimação das partes.

4)
Embargos de declaração prestam-se a sanar obscuridades, contradições ou omissões, descabendo o uso para reexame de decisão que apreciou a matéria de forma satisfatória.

5)
Acórdão embargado definiu expressamente a incidência do prazo prescricional trienal previsto no inciso VI do parágrafo 3º do art. 206 do Código Civil, o que revela mera tentativa de rediscussão do mérito pela embargante.

6)
Decisão colegiada afastou a teoria da causa madura e remeteu a análise da liquidez e compensação ao primeiro grau, inexistindo omissão nesse ponto.

7)
Verbas de sucumbência destinam-se ao advogado e possuem vedação legal expressa quanto à possibilidade de compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento proferido em continuação na sessão seguinte ao pedido de vista dispensa nova intimação.

2. A via dos embargos de declaração não admite a rediscussão de mérito sob pretexto de vício de omissão ou contradição.

3. É vedada a compensação de honorários advocatícios no caso de sucumbência parcial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 935 e parágrafo 14 do art. 85. RITJES, parágrafo único do art. 128. CC, inciso VI do parágrafo 3º do art. 206.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 889.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do recurso de DSF Importação e Exportação Ltda e a ele dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

“
A ação principal (nº 0016393-95.2001.8.08.0024) fora julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se a inexigibilidade de apenas uma das cinco faturas (M-172239/01), bem como o direito à reparação de danos decorrentes do acidente.

Sem embargo, na ocasião, as demais faturas (M-17237/01, M-17238/01, M-000421/01 e M-000422/01) foram reputadas válidas, líquidas e exigíveis.

Na sequência, as partes promoveram cumprimentos de sentença autônomos, nos limites da decisão de parcial procedência.

Segundo se depreende dos autos, o juízo
a quo
indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente, bem como o pedido de compensação de créditos, sob o fundamento de que o crédito por ela perseguido estava acobertado pela
prescrição
.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se primeiramente reconhecer que a sentença de parcial procedência proferida na ação declaratória originária constitui, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 889
, título executivo judicial passível de ser executado por qualquer das partes, inclusive pelo réu vencido em parte do pedido formulado pela autora:

“
A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.”

Importante salientar, porém, que a decisão hostilizada parte de premissas que merecem ser revistas sob a ótica sistemática do ordenamento jurídico processual então vigente.

À época da formação do título executivo judicial (sentença de 2005 e respectivos acórdãos recursais), encontrava-se em vigor o
Código Buzaid
(CPC de 1973), o qual
não admitia a formação de coisa julgada parcial sobre capítulos autônomos da decisão
(coisa julgada parcial ou progressiva).

A tese sustentada pelo juízo de origem, segundo a qual o trânsito em julgado ocorrera paulatinamente a partir de setembro de 2012, quanto às faturas tidas por exigíveis, desconsidera a
inaplicabilidade da coisa julgada parcial sob o regime do CPC revogado.

Prevalecia, naquele momento histórico, o entendimento de que apenas com a estabilização definitiva da decisão em sua integralidade, compreendendo todos os capítulos recorríveis, era possível considerar formada a coisa julgada material.

[...]

Em consequência, é plausível, à luz da teoria do isolamento dos atos processuais e do direito intertemporal, sustentar que
a prescrição

somente voltou a fluir em 11/10/2019
, data em que transitaram em julgado os recursos manejados perante o Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a mudança de regime processual não opera retroativamente para afetar o conteúdo de atos consolidados sob a égide anterior, resguardando, assim, a segurança jurídica e o devido processo legal.

Embora o afastamento da prescrição devolva a este Tribunal a análise das demais questões reputadas prejudicadas pelo juízo
a quo
– compensação e liquidez do título –, a aplicação da teoria da causa madura se mostra temerária, comprometendo o duplo grau de jurisdição, revelando-se premente a análise pela instância singela
.

Nesse cenário, é de rigor a reforma da decisão interlocutória, afastando-se a prescrição da pretensão executiva e determinando seja promovida a compensação dos créditos das partes pelo juízo
a quo
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento”.

À evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida nos embargos opostos

Quanto à alegação de nulidade por falta de intimação sobre a reinclusão em pauta, o julgamento teve prosseguimento na sessão subsequente à devolução da vista, hipótese que dispensa nova publicação, nos termos do art. 935 do CPC e do parágrafo único do art. 128 do Regimento Interno desta Corte,
in verbis
:

Art. 128 - Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão, reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único.
Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC
.

Em relação à tese da
prescrição anual
, verifica-se nítida tentativa de
rediscussão dos fundamentos adotados no acórdão
, pretensão inviável na via estreita dos embargos de declaração.

O Colegiado enfrentou a matéria e definiu, de forma motivada e expressa, a incidência do prazo trienal previsto no inciso VI do §3° do art. 206 do Código Civil. Portanto, a irresignação quanto ao enquadramento legal conferido à lide configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a revisão do mérito sob o pretexto de vício de omissão ou contradição, o que desafia recurso próprio e não a via integrativa.

Ademais, a decisão colegiada é clara ao afastar a aplicação da teoria da causa madura e afirmar que
a análise da compensação e liquidez caberá ao primeiro grau.

A compensação, autorizada pelo acórdão, far-se-á pelo juízo
a quo
, após a liquidação dos créditos, em momento futuro, mediante simples cálculos aritméticos, não se afigurando impossível a realização.

Por óbvio, as verbas sucumbenciais, destinadas ao advogado, não se sujeitam à compensação, haja vista a expressa vedação legal do § 14 do art. 85 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, apenas para prestar esclarecimentos quanto à impossibilidade de compensação da verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

PROCESSO Nº 5005012-37.2025.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: DSF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

ADVOGADO: JOSE ROBERTO DE CASTRO NEVES - OAB/RJ 85.888

RECORRIDO: TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA.

ADVOGADO: LUCAS ABREU BARROSO - OAB/ES 27.164

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame das matérias vertidas no Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 16976770), oposto por
DSF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
em face do
ACÓRDÃO
(Id. 16404603) que conheceu e conferiu provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA.
em face da
DECISÃO
(id. 48933343, integrada no id. 65662050 - dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 5011111-53.2022.8.08.0024) deflagrado por
DSF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
, cujo
decisum
encontra-se assim exarado:
“
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Transportadora Cruz de Malta LTDA e
HOMOLOGO
os cálculos da DSF Importação e Exportação LTDA, o qual deverá ser acrescido da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, também fixados em 10% (dez por cento), conforme disposto no art. 523, §1° do CPC, haja vista que não efetuado o pagamento da obrigação no prazo legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios por força do disposto na súmula n. 519 do STJ.”

O
Acórdão
combatido conferiu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão objurgada, no sentido de permitir a compensação de créditos postulado na
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
manejado pela Recorrida.

Em suas razões recursais, a Recorrente
DSF IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
arguiu,
preliminarmente
, a ocorrência de
error in procedendo
por ausência de intimação sobre a reinclusão do feito na Pauta de Julgamento e, no
mérito
, aduz a ocorrência de omissão no tocante às alegações correlacionadas à iliquidez do Título Judicial que ampara o crédito apresentado pela Recorrida para compensação, além da necessidade de aplicação do prazo de prescrição anual.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
,
rejeitou a preliminar de nulidade do Acórdão, fundamentando que o prosseguimento de julgamento em Sessão de Julgamento subsequente ao requerimento de vista dispensou nova publicação e, no mérito, rejeitou a tese de ausência de Título Executivo Judicial e iliquidez, com respaldo no Tema 889, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, concluindo por conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

I.I. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO

A propósito, o
Acórdão
objurgado ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA PARCIAL. CPC/1973. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ÚNICO. COMPENSAÇÃO. ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação e rejeitou os pedidos de compensação de crédito e de reconhecimento de excesso de execução, ao fundamento de que a pretensão executiva estaria acobertada pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão executiva fundada em capítulo de sentença proferida sob a vigência do CPC/1973, se a data do trânsito em julgado do capítulo autônomo ou a data do trânsito em julgado integral da decisão; (ii) estabelecer se, afastada a prescrição, compete ao tribunal analisar o pedido de compensação de créditos não examinado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A sentença de parcial procedência constitui título executivo judicial em favor de qualquer das partes, inclusive do réu, na parte em que vencedor, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 889).

4) Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, então vigente à época da prolação da sentença, prevalecia o entendimento da unicidade e indivisibilidade da coisa julgada, não se admitindo o trânsito em julgado de capítulos de sentença em momentos distintos.

5) O prazo prescricional para a pretensão executiva da parte ré, beneficiada por capítulo da sentença, tem como marco inicial a data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, e não a data em que o capítulo específico se tornou incontroverso.

6) Aferido que o trânsito em julgado da ação principal ocorreu em 11.10.2019, o ajuizamento do cumprimento de sentença dentro do prazo trienal aplicável afasta a ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

7) A análise originária por este Tribunal acerca da liquidez do crédito da agravante e do preenchimento dos demais requisitos para a compensação, matéria não decidida na origem, configura indevida supressão de instância.

8) Impõe-se a reforma da decisão para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que prossiga na análise da impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente quanto à compensação de créditos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença de parcial procedência, ainda que proferida na vigência do CPC/1973, constitui título executivo judicial em favor da parte ré quanto ao capítulo que lhe beneficia.

2. Sob a égide do CPC/1973, que não previa a coisa julgada parcial, o prazo prescricional para a execução de capítulo da sentença tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos, e não de forma fracionada para cada capítulo.

3. Afastada a prescrição pelo tribunal, a análise de questões de mérito da impugnação ao cumprimento de sentença não decididas na origem, como a compensação de créditos, implicaria supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 369. Código de Processo Civil de 1973.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 889; STJ, REsp n. 2.026.926/MG; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.491.607/PE; STJ, AgInt no REsp n. 1.337.663/RS; STJ, REsp 736.650/MT.

(
TJES
- Agravo de Instrumento nº: 5005012-37.2025.8.08.0000, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator(a) Des(a) JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data do julgamento:
9 de outubro de 2025
)

No tocante à alegação de
nulidade do Acórdão
, em razão da ausência de intimação da reinclusão do feito em Pauta de Julgamento, a Recorrente aduz que, após o Voto de Relatoria ser proferido na
Sessão de Julgamento
realizada no dia
24/09/2025
, subsistiu requerimento de Vista dos autos pelo Eminente Desembargador
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, retornando à Pauta de Julgamento somente na Sessão do dia
09/10/2025
.

Destaca, entretanto, haver ocorrido
Sessão de Julgamento
na data de
29/09/2025
e, neste sentido, por considerar, não serem Sessões de Julgamento subsequentes, entende que deveria haver nova intimação da inclusão em Pauta de Julgamento, circunstância não observada, ensejando, em seu entender, transgressão à norma jurídica inserta no
artigo 935, do Código de Processo Civil
.

A propósito, assim dispõe o referido dispositivo legal,
in verbis:

“
Art. 935.
Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.”

Na hipótese, observando atentamente a tramitação do feito, denota-se que, originariamente, quando o Eminente Relator emitiu o Relatório e determinou a inclusão do feito em Pauta de Julgamento, a parte ora Recorrida, atravessou nos autos Petição (id. 15504802), postulando realização de Sustentação Oral, vindicando o julgamento mediante
Pauta Presencial
desta Egrégia Primeira Câmara Cível, havendo sido deferido o requerimento em referência, nos moldes do Despacho de id. 15697897.

Por seu turno, já iniciado o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, denota-se que
o pedido de vista realizado pelo Eminente Desembargador
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR,
realizado na Sessão de Julgamento ocorrida em
24/09/2025
, havendo Sua Excelência levado o processo a julgamento na
Sessão Presencial
subsequente, ocorrida em
09/10/2025
.

Imperativo destacar que
a Sessão de Julgamento desta Egrégia Primeira Câmara Cível ocorrida na data
29/09/2025
foi composta, exclusivamente, de processos pautados em
Pauta Virtual
, não sendo o caso dos presentes autos, que restaram incluídos em
Pauta Presencial
.

Nestes moldes, sendo a
Sessão de Julgamento realizada na data de 09/10/2025

a
primeira Sessão Presencial Subsequente
ao pedido de vista
realizado pelo Desembargador
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, não enseja a manifesta a necessidade de nova publicação no Diário Oficial para efeito de conclamar os doutos representantes da partes para ciência do julgamento já iniciado.

Isto posto, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão suscitada pela Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

I.II - DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DA ILIQUIDEZ DO TÍTULO

Com efeito, no julgamento dos
Embargos de Declaração no Recurso de Agravo de Instrumento nº 5005113-74.2025.8.08.0000
, cujo julgamento é realizado conjuntamente aos presentes autos, notadamente, por se tratarem de
Cumprimentos de Sentença versados sobre a mesma Sentença no Primeiro Grau de Jurisdição
, manifestei-me no sentido de firmar convencimento, no sentido de reconhecer a ausência de Título Executivo Judicial hábil a aparelhar a pretensão executiva deflagrada pela parte Recorrida
, especialmente, considerando a ausência dos requisitos fixados na tese jurídica do Tema 889, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, concluindo, nesse sentido, por manter integralmente à Decisão de Primeiro Grau que concluiu pela rejeição do Cumprimento de Sentença
.

A propósito, naqueles autos exarei a seguinte fundamentação,
in litteris:

PROCESSO Nº 5005113-74.2025.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE/RECORRIDO: TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA.

ADVOGADO: LUCAS ABREU BARROSO - OAB/ES 27.164

RECORRIDO/RECORRENTE: DSF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

ADVOGADO: JOSE ROBERTO DE CASTRO NEVES - OAB/RJ 85.888

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame das matérias vertidas nos Recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Ids. 16463468 e 16684750), opostos, respectivamente, por
TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA
e
DSF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
em face do
ACÓRDÃO
(Id. 16404611) que conheceu e conferiu provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA
por em face da
DECISÃO
(id. 489294408, integrada no id. 65664116 - dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 5011195-88.2021.8.08.0024) deflagrado em face de
DSF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, cujo
decisum
encontra-se assim exarado:
“
ACOLHO EM PARTE
a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela DSF Importação e Exportação LTDA para
NÃO CONHECER
do cumprimento de sentença deflagrado pela Transportadora Cruz de Malta LTDA exclusivamente na parte em que se pretende executar os créditos embasados nas faturas de n. M-17237/01, M-17238/01, M-000421/01 e M-000422/01 e compensar com os créditos de titularidade da executada, objeto do cumprimento de sentença n. 5011111-53.2022.8.08.0024. Ainda,
HOMOLOGO
os cálculos da exequente em relação aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos autos de n. 0016393-95.2001.8.08.0024 (ou n. 024.010.163.939), acrescido da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, também fixados em 10% (dez por cento), conforme disposto no art. 523, §1° do CPC, haja vista que não efetuado o pagamento da obrigação no prazo legal.
CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença na parte em que o procedimento não foi conhecido (STJ, Tema n. 410 dos recursos repetitivos).”

O
Acórdão
combatido conferiu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão objurgada, restabelecendo o Cumprimento de Sentença, afastando, ainda prejudicial de prescrição da pretensão satisfativa.

Em suas razões recursais, a Recorrente
TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA
sustenta, em síntese, que o Acórdão quedou-se omisso ao não se pronunciar sobre as matérias recursais alusivas à compensação de créditos e ao excesso de execução, matérias de mérito que deveriam ser analisadas por este Egrégio Tribunal de Justiça em decorrência da aplicação da Teoria da Causa Madura.

Por sua vez, a Recorrente
DSF IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
arguiu,
preliminarmente
, a ocorrência de
error in procedendo
por ausência de intimação sobre a reinclusão do feito na Pauta de Julgamento e, no
mérito
, aduz a ocorrência de omissões quanto à iliquidez do Título Judicial e da inadequação da via eleita, argumentando que a Recorrida não ostenta Título Judicial hábil para promover o Cumprimento de Sentença, dispondo
“que a instauração do cumprimento de sentença originário, constituído por sentença de parcial procedência de ação declaratória, exigiria que a sentença ou acórdão exequendos tivessem disposto expressamente sobre a certeza, liquidez e exigibilidade do mesmo, indicando, inclusive, os valores devidos por força das faturas nº M-17.237/01, M-17.238, M-000421/01 e M000422/01”
, registrando, outrossim, omissão no tocante ao enfrentamento da matéria alusiva à aplicação de prazo de prescrição anual aplicável em relação à pretensão executiva na origem, típico do Contrato de Transporte.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, fixou as seguintes premissas de julgamento:
(I)
quanto aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA
,

reconheceu a existência de omissão parcial, integrando o julgado para consignar que, embora afastada a prescrição, a análise da compensação de créditos e da liquidez do título deve ser realizada pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, dada a complexidade dos cálculos, conferindo provimento aos Aclaratórios, sem aplicar efeitos infringentes;
(II)
quanto aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DSF IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
rejeitou a preliminar de nulidade do Acórdão, fundamentando que o prosseguimento de julgamento em sessão subsequente ao requerimento de vista dispensou nova publicação e, no mérito, afastou a alegação de prescrição anual, reiterando a aplicação do prazo trienal, inserto no artigo 206, § 3º, inciso VI, do Código Civil e considerou a tese de iliquidez implicitamente rejeitada pela higidez do título judicial, com respaldo no Tema 889, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, concluindo por negar provimento ao Recurso.

De plano, importante assinalar que, em razão da prejudicialidade das matérias retratadas em ambos os Recursos de Embargos de Declaração, passarei ao enfrentamento, em primeiro lugar, das razões recursais deduzidas pelo Recorrente
DSF IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

I - DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO POR DSF IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

I.I. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO

A propósito, o
Acórdão
objurgado ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA PELO DEVEDOR. CAUSA INTERRUPTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconhece a prescrição da pretensão de cobrança de quatro faturas, declarando a inexequibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a execução de título judicial, quando a exigibilidade do crédito é objeto de prévia ação declaratória ajuizada pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ajuizamento de ação pelo devedor com o objetivo de desconstituir ou declarar a inexigibilidade de um débito configura causa de interrupção da prescrição, nos termos do inciso VI do art. 202 do Código Civil, por afastar a inércia do credor, que atua na defesa do crédito.

4. O prazo prescricional, uma vez interrompido pela impugnação do débito em juízo, somente volta a correr após o trânsito em julgado da ação em que a controvérsia é resolvida, momento em que a pretensão executiva se torna plenamente exigível.

5. A natureza acessória e instrumental da medida cautelar, conforme o inciso III do art. 808 do CPC/73, vincula a eficácia dela ao desfecho do processo principal, de modo que o trânsito em julgado da cautelar não reinicia o prazo prescricional se a discussão de mérito sobre o crédito persiste na ação principal.

6. O "último ato do processo" que encerra a causa interruptiva da prescrição é o trânsito em julgado da demanda principal, na qual o mérito da dívida é analisado em cognição exauriente, e não o da medida acessória.

7. A exigibilidade das faturas consolidou-se em 11/10/2019, com o trânsito em julgado da ação declaratória principal. O início do cumprimento de sentença em 2021 ocorreu dentro do prazo trienal previsto no inciso VI do § 3º do art. 206 do Código Civil, o que afasta a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento de ação pelo devedor para discutir a exigibilidade do débito constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executiva do credor.

2. O prazo prescricional interrompido somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da ação principal em que se debate o mérito do crédito, e não da decisão proferida em medida cautelar acessória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 202, VI, e 206, § 3º, VI; Código de Processo Civil de 1973, art. 808, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.396.880/SP; STJ, AgInt no REsp n. 1.704.045/SP; STJ, REsp nº 1.321.610/SP.”

(
TJES
- Agravo de Instrumento nº: 5005113-74.2025.8.08.0000, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator(a) Des(a) JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data do julgamento:
9 de outubro de 2025
)

No tocante à alegação de
nulidade do Acórdão
, em razão da ausência de intimação da reinclusão do feito em Pauta de Julgamento, a Recorrente aduz que, após o Voto de Relatoria ser proferido na Sessão realizada no dia
24/09/2025
, subsistiu requerimento de Vista dos autos pelo Eminente Desembargador
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, retornando à Pauta de Julgamento somente na Sessão do dia
09/10/2025
.

Destaca, entretanto, haver ocorrido Sessão de Julgamento na data de
29/09/2025
e, neste sentido, por considerar, não serem Sessões de Julgamento subsequentes, entende que deveria haver nova intimação da inclusão em Pauta de Julgamento, circunstância não observada, ensejando, em seu entender, transgressão à norma jurídica inserta no
artigo 935, do Código de Processo Civil
.

A propósito, assim dispõe o referido dispositivo legal,
in verbis:

“
Art. 935.
Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.”

Na hipótese, observando atentamente a tramitação do feito, denota-se que originariamente, quando o Eminente Relator emitiu o Relatório e determinou a inclusão do feito em Pauta de Julgamento, a parte ora Recorrida, atravessou nos autos Petição (id. 14962644), postulando realização de Sustentação Oral, vindicando o julgamento mediante
Pauta Presencial
desta Egrégia Primeira Câmara Cível, havendo sido deferido o requerimento em referência, nos moldes do Despacho de id. 15333299.

Por seu turno, já iniciado o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, denota-se
o pedido de vista realizado pelo Eminente Desembargador
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR,
realizado na Sessão de Julgamento ocorrida em
24/09/2025
, havendo Sua Excelência levado o processo a julgamento na
Sessão Presencial
subsequente, ocorrida em
09/10/2025
.

Imperativo destacar que
a
Sessão de Julgamento
desta Egrégia Primeira Câmara Cível ocorrida na data
29/09/2025
foi composta, exclusivamente, de processos pautados em
Pauta Virtual
, não sendo o caso dos presentes autos, incluídos em
Pauta Presencial
.

Nestes moldes, sendo a
Sessão de Julgamento realizada na data de 09/10/2025 a primeira Sessão Presencial Subsequente ao pedido de vista
realizado pelo Desembargador
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, não se manifesta a necessidade de nova publicação no Diário Oficial para efeito de conclamar os doutos representantes da partes para ciência do julgamento já iniciado.

Isto posto, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão suscitada pela Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

I.II - DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DA ILIQUIDEZ DO TÍTULO

No que pertine à alegação de omissão no tocante à alegação de ausência de liquidez e inadequação da via eleita, cumpre trazer à tona os fundamentos alinhavados no
Voto de relatoria
, senão vejamos,
in litteris:

“[...]
Para o deslinde da controvérsia, impõe-se primeiramente reconhecer que a sentença de parcial procedência proferida na ação declaratória originária constitui, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 889
, título executivo judicial passível de ser executado por qualquer das partes, inclusive pelo réu vencido em parte do pedido formulado pela autora:

“
A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.
[...]”

Neste diapasão, a despeito de o
Voto de Relatoria
haver aplicado a tese jurídica alusiva ao
Tema Repetitivo 889, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro, concessa maxima venia, fundamentação alusiva à respectiva adequação ao caso concreto aos requisitos fixados na orientação vinculante sub examine, notadamente, considerando que o enunciado do tema preconiza a existência de requisitos para que a Sentença de improcedência sirva de Título Executivo Judicial à parte sucumbente."

Nesta esteira, cumpre historiar que a demanda originária
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 0016393-95.2001.8.08.0024), de onde ressai o Título Executivo Judicial, restou ajuizada pela ora Recorrente,
DSF IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
em face de
TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA.

Na exordial, narrou a Autora haver firmado
Contrato de Transporte verbal
, objetivando o transporte de geradores e outros equipamentos do Terminal Portuário de Vila Velha até o destino final onde seriam instalados, na Usina Termelétrica Juiz de Fora S.A., pelo preço global de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), havendo, entretanto, ocorrido, em uma das viagens contratadas, um acidente na saída do Terminal Portuário de Vila Velha, em que um gerador caiu do caminhão da transportadora, resultando em avarias, afirmando que, posteriormente, foi surpreendida com a cobrança inscrita em Duplicatas Mercantis sem aceite, referente aos serviços de transporte que, segundo afirmou, foram indevidamente prestados.

A propósito, assim restaram deduzidos os pedidos exordiais,
in litteris:

“[...] (a) declarar o inadimplemento da ré no contrato de transporte celebrado entre as partes;

(b) condenar a ré a pagar o valor da franquia do seguro da autora, celebrado com a Sul América, como referido no item 31 desta inicial, que é de US$ 162.272,60 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e dois dólares norte americanos e sessenta centavos), que deverão ser pagos em moeda corrente, na cotação da data em que for efetuado o pagamento;

(c) Subsidiariamente ao pedido formulado no item (b), se a seguradora se recusar a pagar o prêmio, que a ré fique condenada a pagar -|todos os danos decorrentes do acidente, como o valor do exame do gerador na vistoria em Campinas, no montante de R$ 376.792,00 e o custo do gerador, de US$ 1.520.000,00, a serem apurados em liquidação de sentença;

(d) condenar a ré a ressarcir a DSF o valor da multa contratual a ser cobrada pela Usina Termelétrica, destinatária da mercadoria avariada, cujo valor ainda está por ser arbitrado, consoante se expôs no item 25 acima;

(e) condenar a ré a arcar com os custos de importação do novo gerador, que são de R$ 215.225,33, como se discriminou no item 27 acima, que deverão ser pagos em/ moeda corrente, na cotação da data em que for efetuado o pagamento;

(f) condenar a ré a arcar com os danos à imagem da autora sofridos em decorrência do acidente, no valor de R$ 250.000,00, e

(g) declarar a inexigibilidade dos valores indevidamente cobrados pela ré por qualquer serviço de transporte, ja que a obrigação era apenas uma, apesar de realizada em duas prestações, e não foi realizada
. [....]”

Registre-se que os valores cuja declaração de inexigibilidade restou postulada, são aqueles insertos nas seguintes Duplicatas Mercantis acostadas às folhas 30/39:
M-17237/01; M-17239/01; M-17238/01; M-0421/01; M-0422/01
.

Em sequência, a Empresa
TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA
apresentou
Contestação
(fls. 131/132) afirmando haver realizado inúmeras viagens para cumprir o acordado no Contrato Verbal firmado com a Recorrente, somente deixando de realizar uma delas, justamente, aquela em que restou acidentada a carga alusiva ao gerador, senão vejamos,
in litteris:

“[...] Para o transporte, seriam necessárias vinte e três (23) viagens, para cada lote, num total de 46 (quarenta e seis).

A Contestante realizou a contento, as vinte e três (23) do primeiro lote, conforme conhecimentos de transporte rodoviário de carga nº 032209, 032213 a 03225; 03227 a 032235 (docs. nºs 3 a 25).

Do segundo lote, realizou à contento, vnte e duas, só não levou ao destino final, um gerador que em virude de caso fortuito, deslizou de uma das carretas caindo no solo. [...] ”

Denota-se da
peças de resistência
a ausência de pedido contraposto, ou mesmo de ajuizamento de Reconvenção em relação à cobrança dos sobreditos serviços alegadamente prestados
.

Em sede de
Sentença
, o
Juízo de Primeiro Grau
acolheu em parte os pedidos exordiais formulados pela Autora
DSF IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, declarando a inegibilidade dos valores alusivos exclusivamente à Duplicata M- 17239/01,
cujo
decisum
encontra-se assim lançado (fs. 359/374),
in litteris:

“[...] ACOLHO EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS, A FIM DE CONDENAR A TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA. AO PAGAMENTO DAS SEGUINTES RUBRICAS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, MODALIDADE DANOS EMERGENTES:

US$ 151.547,54 (cento e cinqüenta e um mil quinhentos e quarenta e sete dólares norte americanos e cinqüenta e quatro centavos) a titulo de franquia e US$ 215.225,33 (duzentos quinze mil duzentos e vinte e cinco dólares norte americanos e trinta e três centavos) pelos gastos relativos a importação do novo gerador, valores estes que deverão ser executados através da apresentação das importâncias expressas em reais, cujo cálculo se efetivara pela apuração do correspondente à cotação especificada do dia referente ao seu dispendio/privação (dia do pagamento da indenização e desconto da franquia e dia do pagamento dos das rubricas integrantes dos gastos com a importação); tudo é claro corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde tais datas (já que a citação da Ré deu-se antes do dispêndio/privação destes valores pela Autora).

Ademais, declaro a inexigibilidade apenas dos valores constantes da fatura n° M-172239/01, totalizada em R$ 79.090,91 (setenta e nove mil e noventa reais e noventa e um centavos). Tudo com base nos fatos e fundamentos retro esposados que passam a integrar este decisum.

Por via reflexa, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO, consoante regra averbada no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]” (sem grifos no original)

Opostos
Embargos de Declaração
em face da Sentença, os mesmos restaram desprovidos.

Oportunamente devolvida a matéria em sede de
Recurso de Apelação Cível e Adesivo
, esta Egrégia
Primeira Câmara Cível
conferiu
parcial provimento ao Recurso principal
, interposto pela Transportadora, e desproveu o Adesivo, para reformar a Sentença, exclusivamente, para
“a, alterar seu dispositivo no sentido de conferir ao recorrido a indenização pelos gastos relativos à importação em moeda nacional e não em dólares americanos, julgando procedente o pedido contido no item (e) de fls. 20 do instrumento da demanda ["condenar a ré a arcar com os custos de importação do novo gerador, que são de R$ 215.225,33, como se discriminou
no item 27 acima, que deverão ser pagos em moeda corrente...], sem alteração das demais partes do dispositivo”.

O sobredito julgamento restou assim ementado,
in litteris:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. QUEDA DE EQUIPAMENTO DO VEÍCULO DA TRANSPORTADORA. CARGA SEGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL DA TRANSPORTADORA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS LIMITADA AOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. TEORIA DO DANO DIRETO E IMEDIATO. EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS FUNDADOS EM CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES EXECUTADOS MEDIANTE A ENTREGA DAS CARGAS NO LOCAL DO DESTINO PREESTABELECIDO NA FORMA DO AJUSTE. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA COM O QUE CONSTA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DESENHADO NO INSTRUMENTO DA DEMANDA, FORMULADO EM MOEDA NACIONAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ADESIVO IMPROVIDO.

1. Na hipótese, considerando que o bem transportado foi completamente avariado quando caiu do veículo da transportadora recorrente, e sendo certo que ela detinha a responsabilidade decorrente do transporte de tal carga (art. 1.056, do CC/1916, atual art. 389, do CC/2002), não há como afastar, a priori, o dever de indenizar pelos danos (direto e imediato) decorrentes da perda do referido bem, isto é, de conceder ao prejudicado a indenização pelas despesas necessárias à aquisição do novo gerador elétrico sinistrado.

2. Estando a carga avariada no seguro e tendo sido a recorrida beneficiada com uma indenização securitária equivalente ao bem sinistrado (abatido da franquia), não pode ser exigido da recorrente o valor integral do bem sinistrado. Segundo o método da lógica do razoável, na espécie, a recorrente deve apenas arcar com o pagamento do valor da franquia daquele seguro, bem como responder pelos valores decorrentes da importação do novo produto, notadamente porque tais prejuízos se ligam de forma direta e imediata com o dano provocado, ensejando a indenização por conta do imperfeito cumprimento do contrato de transporte (art. 1.056, do CC/1916, c/c arts. 101 e 103, do Código Comercial).

3. Caracteriza-se o imperfeito cumprimento do contrato de transporte quando dos 46 (quarenta e seis) conhecimentos de transportes de cargas executados durante o vínculo contratual apenas 1 (um) aponta problema de execução. No caso, a recorrente falhou em apenas uma daquelas 46 (quarenta e seis) viagens de transporte: exatamente naquela que ocorreu a queda do gerador ocorrida cerca de 1,5 KM (um quilômetro e meio) do início do trajeto compreendido entre Vila Velha/ES e Juiz de Fora/MG, implicando, em razão de tal fato, a responsabilidade civil contratual da recorrente.

4. As prestações assumidas e plenamente satisfeitas pela recorrente não devem ser retiradas do plano de validade, da existência e da relevância jurídica, sobretudo porque os transportes realizados beneficiaram de um lado a recorrida e de outro importaram dispêndio e sacrifício econômico à recorrente (sinalagma), restando patente o suporte de validade dos títulos e faturas daí decorrentes.

5. Sob a ótica da congruência (artigos arts. 2º, 128, 460, todos do CPC), no caso, merece retoque a sentença quanto ao critério para a quantificação da verba indenizatória postulada no item (e) do instrumento da demanda, porquanto constatado diminuto erro material do juiz sentenciante ao fixar indenização em dólares americanos, quando o pedido correspondente, formulado pela recorrida, foi desenhado em quantia certa e em moeda nacional (fls. 20).

6. Como regra, o descumprimento de contrato, pura e simples, não enseja reparação a título de dano moral. Precedente do STJ.

7. Destarte, não merece acolhimento a tese da recorrente de alteração do critério de fixação do honorários advocatícios, sobretudo porque o juiz sentenciante levou em consideração os elementos e requisitos necessários à fixação da verba sucumbencial de acordo com a boa exegese do art. 20, §§3º e 4º, c/c art. 21, ambos do CPC, aplicando, conquanto implicitamente, a súmula n.º 306, do c. STJ.

8. Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo improvido. Sentença parcialmente reformada.”

(
TJES
- Apelação Cível e Adesiva nº 0016393-95.2001.8.08.0024, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator Des. ARNALDO SANTOS SOUZA, publicado em 09/12/2010)

Opostos
Embargos de Declaração
, os mesmos restaram rejeitados, nos termos do
Acórdão
acostado à fl. 547, dos autos originários.

Na sequência, restou interposto
Recurso Especial
, ao qual conferiu-se parcial provimento apenas para “
determinar que os honorários advocatícios a serem suportados pelas partes sejam fixados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do montante do respectivo decaimento, apurados os valores em liquidação
” (fl. 603-verso).

Por fim, restou certificada a ocorrência do
Trânsito em Julgado
na data de
11/10/2019
.

Destarte, realizada a ampla revisão dos pedidos e decisões proferidas nos autos originário, é possível verificar de forma patente que o
Título Executivo Judicial
que ampara a pretensão satisfativa em apreciação,
não reconheceu, declarou ou condenou a parte Autora DSF IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ao pagamento de qualquer valor executado pela parte ora Recorrida,

TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA.,
a bem da verdade, em sua parte dispositiva, reconheceu,
exclusivamente,
a impropriedade da cobrança destacada na Duplicada cujos serviços representaram o evento sinistro alusivo ao transporte do gerador acidentado
.

Importante salientar, neste particular, não se descurar que no
Tema Repetitivo nº 889,
o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, estabeleceu que a
natureza jurídica da Sentença é irrelevante
para fins de Execução, sendo relevante para a concretização de Titulo Judicial a circunstância de o
decisum
efetivamente
reconhecer a existência de uma obrigação,
seja ela de pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa, entre as partes, impondo comando expresso nesse sentido.

O referido julgamento paradigmático encontra-se assim ementado,
in litteris:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC . EXEQUIBILIDADE DE SENTENÇAS NÃO CONDENATÓRIAS. ARTIGO 475-N, I, DO CPC.
1. Para fins do art . 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
"
A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos
"
. 2. No caso, não obstante tenha sido reconhecida a relação obrigacional entre as partes, decorrente do contrato de arrendamento mercantil, ainda é controvertida a existência ou não de saldo devedor - ante o depósito de várias somas no decorrer do processo pelo executado - e, em caso positivo, qual o seu montante atualizado. Sendo perfeitamente possível a liquidação da dívida previamente à fase executiva do julgado, tal qual se dá com as decisões condenatórias carecedoras de liquidez, deve prosseguir a execução, sendo certa a possibilidade de sua extinção se verificada a plena quitação do débito exequendo . 3. Recurso especial provido.”

(
STJ
- REsp: 1324152 SP 2012/0099874-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/06/2016)

Oportuno e relevante salientar, que
a despeito de o Juízo de Primeiro Grau, na fundamentação da Sentença, haver indicado a regularidade das cobranças alusivas às demais Duplicatas mercantis, o fez para justificar a improcedência dos pedidos deduzidos na Exordial pela Empresa ora Recorrente
,
DSF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
., não constituindo em seu desfavor, expressamente, qualquer obrigação de pagar hábil à aparelhar o Cumprimento de Sentença ora deflagrado pela Recorrida
TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA.

Neste sentido, rogando vênia ao Eminente Desembargador Relator, entendo que a adequada aplicação do precedente vinculante consubstanciado no
Tema Repetitivo 889, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, às características do caso concreto, demandam, tal como fez o
Juízo de Primeiro Grau
,
a rejeição de plano do pedido satisfativo fundado em Título Judicial Executivo de improcedência dos pedidos exordiais, que não estipula
, a favor da parte Recorrida
TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA, efetivamente, obrigação de pagar em desfavor da ora Recorrente, DSF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

A propósito, não caminha em outro sentido a Jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, acerca da aplicação do precedente vinculante ora analisado,
in litteris:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DECLARATÓRIA COM NATUREZA EXECUTIVA. PRECEDENTE. RITO DO ART . 543, C DO CPC/1973.
1. A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial,
desde que estabeleça obrigação de pagar quantia
, de fazer, não fazer ou entregar coisa. 2 . Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp: 654888 MG 2015/0014042-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017)

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO TÍTULO EXECUTIVO NA HIPÓTESE . EFICÁCIA EXECUTIVA NÃO RECONHECIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. JULGAMENTO: CPC/2015 . 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada em 2013, atualmente na fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/05/2019 e atribuído ao gabinete em 05/05/2020. 2. O propósito recursal é dizer sobre a eficácia executiva da sentença que julga improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débitos.

3. No julgamento do REsp 1.261.888/RS (julgado em 09/11/2011, DJe 18/11/2011), pela sistemática dos recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção, reafirmando a jurisprudência desta Corte, fixou a seguinte tese: "Atribuiu-se 'eficácia executiva' às sentenças 'que reconhecem a existência de obrigação de pagar quantia'". 4. A aplicação da tese, na linha da jurisprudência desta Corte, impõe a ponderação de que a eficácia executiva da sentença declaratória exige que ela contenha todos os elementos de um título executivo, ou seja, que identifique uma obrigação certa, líquida e exigível. 5. Hipótese em que não se reconhece a eficácia executiva da sentença de improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade de débitos em que se reconheceu a existência da obrigação, sem decisão quanto ao seu valor
. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(
STJ
- REsp: 1872253 SP 2020/0014645-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC . AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO MUTUÁRIO AO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL NESSE SENTIDO EM FAVOR DO BANCO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2 . A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos ( REsp 1.324.152/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 4/5/2016, DJe de 15/6/2016).
3 . No caso dos autos, a sentença proferida na ação revisional não condenou a mutuária a pagar a saldo devedor do contrato, de modo que o banco credor não possui título executivo judicial nesse sentido. 4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1931772 PR 2021/0103579-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça
,
in verbis:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE COMANDO CONDENATÓRIO A INSTITUIR OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NÃO DOTADO DOS ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO À RECORRENTE NO TOCANTE À OBRIGAÇÃO PERSEGUIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Consoante preconizado na iterativa Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos (
REsp 1.324.152/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 4/5/2016, DJe de 15/6/2016).”
(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.931.772/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

II.
Na hipótese, não subsiste comando condenatório proferido em face do Recorrido na Sentença de Primeiro Grau, a qual, exclusivamente, julgou improcedentes os pedidos exordiais deduzidos pela parte Recorrida e que reportavam em tese, vícios na atuação administrativa da Recorrente, não podendo esta se valer, neste sentido, do Título Executivo Judicial para o mister pretendido.

III.
Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES
- Agravo de Instrumento 5002926-64.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data de Julgamento:21/11/2023)

Nesse sentido, verificando,
in casu
, que o
Acórdão objurgado padece de ausência de fundamentação quanto à aplicação e adequação do precedente vinculante ao caso concreto
, impõe-se conferir provimento aos
Embargos de Declaração
opostos pela Recorrente
DSF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, para suprir a omissão e aplicar-lhe
efeitos infringentes
, para
reconhecer a

inexistê
ncia de Título Executivo Judicial para fins de aparelhar o Cumprimento de Sentença, no tocante à cobrança das Duplicatas Mercantis M-17.237/01, M-17.238, M-000421/01 e M-000422/01.

Em razão da rejeição do Cumprimento de Sentença, verifica-se prejudicada a análise das demais matérias alusivas à compensação de valores, prazo prescricional aplicável, bem como, dos próprios Aclaratórios oposto pela Recorrida.

Isto posto,
concessa maxima venia
, manifesto divergência em relação ao Voto de Relatoria, para conhecer e conferir provimento ao Recurso de Embargos de Declaração oposto por DSF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, suprimindo omissão de fundamentação alusiva à aplicação do Tema Repetitivo nº 889, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça às peculiaridades do caso concreto, conferindo-lhe efeitos infringentes para conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido, bem como, julgar prejudicado o Recurso de Embargos de Declaração oposto por esta última, diante da manifesta perda do objeto, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto."

Por conseguinte,
adotadas as mesmas premissas do julgamento retro transcrito
, afigura-se impositivo reconhecer, também no caso
sub examine
, que o
Acórdão objurgado padece de ausência de fundamentação quanto à aplicação e adequação do precedente vinculante (Tema Repetitivo nº 889, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça) ao caso concreto
, motivo pelo qual, reúno compreensão no sentido de
conferir provimento aos presente Recurso de Embargos de Declaração
oposto pela Recorrente
DSF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, para efeito de suprir a omissão e, aplicar-lhe
efeitos infringentes, reconhecendo a

inexistência de Título Executivo Judicial para fi
ns de aparelhar o Cumprimento de Sentença no tocante à cobrança das Duplicatas Mercantis M-17.237/01, M-17.238, M-000421/01 e M-000422/01.

Por oportuno e relevante, inexistindo valores hábeis a serem compensados, impositiva revela-se a manutenção integral da Decisão de Primeiro Grau que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença aforada na origem pela ora Recorrida.

Isto posto,
concessa maxima venia
, manifesto divergência em relação ao Voto de Relatoria, para conhecer e conferir provimento ao Recurso de Embargos de Declaração oposto por DSF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, suprindo a omissão de fundamentação alusiva à aplicação do Tema Repetitivo nº 889, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça às peculiaridades do caso concreto
sub examem
, conferindo-se-lhe efeitos infringentes para conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA, majorando, pois, os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.